Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006722-80.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO BRUNO ALVES - CPF: 910.895.141-15 (AGRAVADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA BOGEA SOARES - CPF: 024.429.791-60 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES CALASANS GOMES - CPF: 036.368.341-00 (ADVOGADO), VITORIA COSTA DAMASCENO - CPF: 043.509.221-99 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO LEMOS - CPF: 083.122.016-37 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 033.287.813-90 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), THEOFILO MIGUEL DE AQUINO - CPF: 385.781.818-24 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), RAFFAEL DE LUCCA SENA MASULLO - CPF: 002.161.021-54 (ADVOGADO), HUGO ABRANTES FERNANDES - CPF: 086.669.514-19 (ADVOGADO), NATASHA LAGE DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 797.039.502-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL EM RODOVIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

2.

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias, mesmo que silvestres, dada a falha na prestação do serviço de manutenção e segurança viária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por
animais domésticos
, aplica-se também a acidentes com
animais silvestres
; e (ii) se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no tema repetitivo afasta sua aplicabilidade imediata.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do Tema 1122/STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigmática, bastando o julgamento de mérito pelo STJ.

5. A tese firmada no Tema 1122 aplica-se analogicamente a acidentes envolvendo animais silvestres, como capivaras, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988 e da falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir o ingresso de fauna silvestre na rodovia, como cercas, passagens de fauna ou fiscalização contínua.

7. A presença de sinalização de “animais na pista” não isenta a concessionária de responsabilidade, pois o risco da atividade continua presente e concretizado no acidente.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se também a acidentes causados por animais silvestres, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da falha na prestação do serviço. 2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 14, § 3o, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1006722-80.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADA:
ALESSANDRO BRUNO ALVES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega necessidade de reforma da decisão agravada pois
“a
concessionária demonstrou de maneira inequívoca que o acidente foi causado pela invasão repentina de um animal bovino na pista, configurando um evento imprevisível e inevitável, ainda que todas as medidas de segurança tivessem sido regularmente adotadas. 18. Assim, independentemente de qualquer inspeção no trecho, não seria possível evitar que o animal passasse pela pista. Importante ressaltar que o Tema 1.122 não determinou que mesmo se estivesse presente uma excludente de responsabilidade, a Concessionária seria responsabilizada. Ou seja, o Tema 1.122 não impossibilita a aplicação de excludente de responsabilidade, que foi o que ocorreu no presente caso.”

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo.

Decaiu o prazo para apresentação das contrarrazões id. 303726375.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, conclui-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas
(Tema 1122/STJ). Ficou registrado que
não há distinção entre o decidido no Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso, que trata de acidente causado por animal que invade a rodovia e causa acidente automobilístico, em razão da responsabilidade objetiva da agravante (art. 37, §6o, da CF) e da comprovação de falha em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 936, do Código Civil, amparada na assertiva de que foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, um bovino, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“A empresa apelante exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a incidência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do
Tema Repetitivo 1.122
(REsp 1.908.738/SP) foi fixada a seguinte tese:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.”

Com efeito, a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

(...)

Da análise do feito, observa-se que em 06/08/2018, às 04h45min, na BR 364, no trecho Santo Antônio do Leverger/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência no 20180920092101572, a seguinte narrativa (ID no 157708063):

(...)

In casu
, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID no 157708063), que o acidente fora causado exclusivamente pela invasão de um animal na pista.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
entendeu pelas provas produzidas nos autos que houve falha na prestação na prestação de serviços por parte da requerida.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, as empresas prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista, bem como zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso, as provas dos autos demonstram que a presença do animal na pista teria sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, conforme Boletim de Ocorrência de ID no 157708063, Relatório de Atendimento anexo no ID no 157708084 e Carta de Indeferimento da Concessionária no ID no 157708062.

Não obstante alegue a apelante que o animal sequer é mencionado ou aparece nas fotos que documentam o acidente, insta consignar que a própria requerida confessa a existência do animal na pista, conforme se denota do Relatório de Atendimento acostado no ID no 157708084.

(...)

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Isto porque, apesar de alegar que atendeu as medidas de mitigação, tais como a implementação de placas sinalizadoras na rodovia, construção de passagens de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias, não restou comprovado nos autos que as imagens trazidas em sede apelação foram registradas no local do acidente e, por consequência, não retratam a realidade da rodovia.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de um animal (boi) que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização.

(...)”

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC
(Tema 1122)
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025